Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704161-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PAULO ROBERTO CAMELO PACIENTE: IGOR FREITAS RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por PAULO ROBERTO CAMELO, advogado constituído, com OAB/MG no 86.121, em favor IGOR FREITAS RIBEIRO, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não concedeu permissão de viagem ao paciente. Alega o impetrante que o paciente cumpre pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias, em regime domiciliar e solicitou ao Juízo a quo autorização para “viajar e participar das comemorações de aniversário de 90 (noventa) anos de sua avó materna, Luzia de Freitas Ferreira Costa, a ser realizada apenas entre familiares, na cidade de Caiapônia/GO, CEP 75.850- 000, no período de 14 a 18 de fevereiro de 2021, informando o reeducando que ficará no endereço localizado à Rua Joaquim Franco Vilela no 130, setor Central”. Pontua que o Ministério Público se manifestou favorável ao pleito, contudo, o pedido restou indeferido. Narra que a autorização de viagem pleiteada não é incompatível com o regime de pena que vem cumprindo e que “A convivência com a família é parte integrante do processo de ressocialização do condenado, sendo certo que a participação do Paciente no aniversário de 90 (noventa) anos de sua avó materna permitirá a concretização de etapa importante deste processo”. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de autorização de viagem ao paciente. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão resistida, tampouco qualquer outra documentação voltada a esclarecer a situação penal executória do paciente e as peculiaridades do delito praticado a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 15:37:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora